Tribunal: STF
Processo: RE 589489
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TRABALHADOR RURAL - PRAZO 
   PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - ART. 7º, XXIX, DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 28/2000 - 
   APLICABILIDADE - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA EMENDA
   CONSTITUCIONAL - MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A 
   EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.